Tribunal: TJDFT
Processo: 0723173-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Conflito de competência. Ação de cobrança. Consumidor. Polo passivo. IRDR 17. Competência do Juízo Suscitante.
Caso em exame
1. Conflito negativo de competência no qual figura como suscitante o JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS e suscitado o JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA, alegando declinação de competência de ofício, especialmente em causa proposta por consumidor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia visa definir se é possível a declinação de ofício da competência quando figurar consumidor no polo passivo da demanda.
III. Razões de decidir
3. No IRDR 17 o Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabeleceu que "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício."
4. A Lei n. 14.879, de 4 de junho de 2024, deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC para ampliar as hipóteses de declinação de ofício da competência quando o foro eleito não tiver qualquer relação com as partes ou com a obrigação.
5. Na espécie, a Ré, consumidora, tem domicílio em Águas Claras. O foro dessa localidade, portanto, é o competente para a apreciação da demanda.
IV. Dispositivo e tese
6. Conflito admito para declarar a competência do Juízo suscitante (JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS).
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.879/2024; CPC, art. 63, § 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 17.